Tribunal: TJDFT
Processo: 0720786-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDO. COMINAÇÃO DE ASTREINTES PARA O CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM ATRASO DE ALGUNS DIAS, MAS SEM PREJUÍZO À PARTE AGRAVANTE. PODER COERCITIVO DA MULTA ALCANÇADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese na qual a sentença não afirmou expressamente a imposição de multa por descumprimento da decisão liminar que determinou a realização de procedimento cirúrgico.
2. Contexto processual que indica ter sido o comportamento determinado à agravada cumprido. O poder coercitivo da multa aplicada foi alcançado, porquanto a efetividade do processo não foi prejudicada com o atraso de fato ocorrido de alguns dias na realização do procedimento médico.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.